Tribunal: STF
Processo: HC 242042
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Ribeiro Rodrigues impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. ANIMUS NECANDI. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se o depoimento das vítimas e os testemunhos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova do animus necandi, pois o ato de apontar a arma para trás e atirar na direção da viatura policial, em movimento, e posteriormente disparar novamente durante a fuga a pé, evidencia justamente que mirava atingir os agentes públicos, ainda que em dolo eventual. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 887.731 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, a desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo, uma vez que inexistente provas concretas da real existência do emprego de arma de fogo por parte de Diego ou do animus necandi necessário para caracterização do latrocínio tentado. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao impetrante. 



    É que, para o acolhimento das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio tentado por falta de provas da existência do emprego de arma de fogo ou do animus necandi –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Intime-se. 



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente